Tribunal: TJES
Processo: 5001249-90.2023.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001249-90.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: SILVANA LEAL DOMINGOS DE QUEIROZ
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001249-90.2023.8.08.0002

Origem
: Juízo de Alegre - 1ª Vara

RECORRENTE
: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO
: SILVANA LEAL DOMINGOS DE QUEIROZ

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE TELEFONIA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. PRAZO DE FIDELIDADE INDETERMINADO. CLÁUSULA ABUSIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Silvana Leal Domingos de Queiroz - ME em face de Telefônica Brasil S/A (Vivo), em que a parte autora pleiteia a exclusão de negativação no seu CNPJ, a desconstituição de débito referente à multa por rescisão contratual e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00. Alega que, após o furto de seu celular em 31/08/2021, solicitou o bloqueio da linha e não utilizou benefícios que justificassem a cobrança de multa por fidelidade, o que teria resultado em negativação indevida. A ré, por sua vez, apresentou contestação, sustentando a validade da multa contratual e a impossibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que a parte autora é pessoa jurídica e utilizava os serviços para fins comerciais, afastando, assim, a sua qualidade de consumidora final.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da cláusula de fidelidade contratual, considerando as sucessivas renovações e o prazo indeterminado; (ii) determinar se a negativação indevida configura dano moral passível de indenização e se o
quantum
fixado na origem é adequado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Ao compulsar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Com efeito, a respeito da controvérsia dos autos é preciso destacar que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da legitimidade da cláusula de fidelização,
“na medida em que se trata de condição que fica ao alvedrio do assinante, o qual recebe benefícios por tal fidelização, bem como por ser uma necessidade de assegurar às operadoras de telefonia um período para recuperar o investimento realizado com a concessão de tarifas inferiores, bônus, fornecimento de aparelhos e outras promoções”
(REsp 1445560 MG, Rel.: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 16/06/2014, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 18/08/2014). No mais, a imposição de prazos de fidelidade é prevista pela própria ANATEL, em sua norma geral de telecomunicações n. 23/1996 e nas resoluções n. 477/2007 e 632/2014.

6. No entanto, no caso dos autos, constata-se que a situação é diferenciada, pois a relação entre as partes prolongou-se no tempo, a ponto de ter contínuas renovações, até que a parte consumidora optou por não mais dar continuidade, o que, sob tal ótica, não mais justifica a cobrança da multa da fidelização. Vejamos. A parte autora possui os serviços de telefonia prestados pela ré há 07 (sete) anos, sendo tal ponto incontroverso nos autos. Com efeito, a partir da primeira contratação, não há dúvida de que o prazo de fidelização em vigor entre as partes restou estipulado em 24 (vinte e quatro) meses. A partir daí, por mais três períodos de 24 (vinte e quatro) meses, as partes renovaram a contratação, o que denota, por si só, o cumprimento da destacada fidelização. É possível perceber, a partir das renovações automáticas do contrato celebrado entre as partes, que o prazo da multa de fidelidade tornou-se indeterminado, na medida em que também tal prazo era renovado a cada período. A referida situação de prazo indeterminado da multa, por si só, configura abusividade, porquanto submete o consumidor a uma posição de desvantagem exagerada e totalmente incompatível com a boa-fé (CDC, art. 51, inciso IV). Aliás, nessa linha de ideias, ninguém pode ser obrigado a permanecer vinculado a determinado negócio jurídico indefinidamente (CC, arts. 472 e 475; CDC, arts. 39, inciso V, 51, § 1º). Sendo assim, acerto do provimento judicial que declarou abusiva e nula a multa por rescisão contratual.

7. Nessa hipótese, a negativação do nome da recorrida nos órgãos de proteção de crédito, lastreada em cláusula de fidelização abusiva, configura dano moral
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato, conforme entendimento consolidado do STJ (AG 1.379.761). Outrossim, o
quantum
indenizatório fixado na origem (R$ 5.000,00) é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como encontra-se em harmonia com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos.

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na
origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)